Tribunal: TJDFT
Processo: 0739751-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739751-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO apresentada por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN-DF (réu) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, que, nos autos da ação anulatória de auto de infração no 0704436-09.2021.8.07.0016, ajuizada por JULIO CÉSAR FARIA (autor), deu provimento ao recurso interposto pelo autor, para reformar a sentença e declarar a nulidade do auto de infração no S003053326, diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao autor (ID 31378834). Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, houve negativa de provimento (ID 31378839). Em suas razões (ID 31377594), o reclamante aduz que o entendimento manifestado pela Turma Recursal viola acórdão proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372/SP, já transitado em julgado. Explica que, no PUIL, à unanimidade, entendeu-se que o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal, não havendo respaldo legal para se impor a notificação por remessa postal via Aviso de Recebimento. Diz que, no entanto, no acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, entendeu-se que não seria suficiente a carta com postagem devidamente comprovada, pois ausente o Aviso de Recebimento. Defende que o acórdão viola a orientação firmada pelo STJ. Argumenta que o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei consiste em incidente processual com caráter vinculante, devendo ser observado pelas Turmas Recusais. Tece considerações acerca do caso concreto apreciado. Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão e, ao final, a sua reforma, para que a sentença proferida seja restabelecida. Sem custas. Despacho no ID 31408339, intima a reclamante quanto ao cabimento da reclamação. Petição no ID 32366716. É a síntese do necessário. Decido. É cabível reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (artigo 988, incisos I ao IV, do Código de Processo Civil). Por sua vez, dispõe o artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno deste TJDFT que, ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Releva registrar, ainda, o teor da Resolução STJ/GP no 03, de 07/04/2016: Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Dito isso, inicialmente, anote-se que o acórdão objeto da reclamação observou o teor da Súmula no 312, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Não bastasse isso, o acórdão proferido em Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei não representa julgamento de caso repetitivo, nos termos estabelecidos no artigo 988, do Código de Processo Civil. Vale destacar que a Reclamação é instrumento processual excepcional, com contornos próprios e que se destina a zelar pela segurança jurídica e não pra servir como sucedâneo recursal para alterar o que foi decidido nos Juizados Especiais. Diante do exposto, ainda que haja inconformismo da parte contra o resultado do julgamento da Segunda Turma Recursal, os fundamentos lançados não justificam o cabimento da via eleita, o que, de plano, impõe o indeferimento da petição inicial, por se mostrar inadmissível, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do Regimento Interno deste TJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator